Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo.
2. Conforme orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada da parte embargante.
3. Recurso não conhecido.